Tribunal: TJPA
Processo: 0817991-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817991-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DA PACIENTE/RECORRIDA. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178 (TEMA 793)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o parquet ajuizou ação anterior para providenciar a realização de consulta médica e atendimento hospitalar em favor de Rayssa Nayara Correa para tratamento de tumor ósseo, posteriormente, resultando em sentença de procedência da exordial. Diante disso, o Órgão Ministerial pediu o cumprimento do título executivo nos autos de nº 0082073-76.2016.8.14.0301.

Ocorre que nesta fase, o Ministério Público alegou descumprimento do título judicial, o que ocasionou a aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e mais o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por conta disso, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo de Instrumento para pleitear a minoração da multa, o que fora improvido pela relatora competente.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o valor da multa aplicada deve ser reduzido, por ser desproporcional a situação fática, sustenta a observância à estrutura do SUS que é marcada pela solidariedade entre os Entes Federados, ainda alega a ausência de cotação orçamentária à situação fática.

Saliento que o recurso não merece prosperar, diante da solidariedade entre os Entes Federados para cumprir com a obrigação.

Além disso, a multa fora aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação já imposta, o que resta ao Poder Judiciário adentrar como interventor para fazer valer a obrigação de fazer. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente que julgou o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0082073-76.2016.8.14.030
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do Ente Municipal.

Em síntese da demanda, o
parquet
ajuizou ação anterior para providenciar a realização de consulta médica e atendimento hospitalar em favor de Rayssa Nayara Correa para tratamento de tumor ósseo, posteriormente, resultando em sentença de procedência da exordial. Diante disso, o Órgão Ministerial pediu o cumprimento do título executivo nos autos de nº 0082073-76.2016.8.14.0301.

Assim, o Juízo
a quo
determinou em Decisão Interlocutória a aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ante o descumprimento da sentença, e ainda determinou o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento pugnando pela redução da multa aplicada.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o conhecimento e não provimento do recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o valor da multa aplicada deve ser reduzido, por ser desproporcional a situação fática, sustenta a observância à estrutura do SUS que é marcada pela solidariedade entre os Entes Federados, ainda alega a ausência de cotação orçamentária à situação fática.

Após devidamente intimado para se manifestar, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso para impugnar todos os argumentos e pugna pelo não conhecimento do recurso, por conta da ausência de dialeticidade com a Decisão Monocrática atacada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

DO DIREITO À SAÚDE

A documentação juntada aos autos comprova que a beneficiada está em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde. Não havendo dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não podendo agora, se afastar de tal responsabilidade
.

Pois bem, sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Nessa linha, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

SÚMULA 83/STF.
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.

3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014.

2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou,
in verbis
: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO RECUSA IMPOSSIBILIDADE DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO.

3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

SÚMULA 83/STF.
1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.

2. A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.

3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).

Ademais, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF).

A Lei n.
8.080
/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Outrossim, art. 7º, inciso IX, ‘a’ da Lei nº 8.080 de 1990, estabelece:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

(...)

Assim, o agravante possui responsabilidade solidária para a tutela do direito à saúde, conforme ampla proteção constitucional.

Senão vejamos o entendimento da Egrégia Corte a respeito do Assunto:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. OBSERVADO TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0823874-30.2022.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REJEITADO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TFD. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E ESTADO DO PARÁ. SOLIDARIEDADE. REGRAMENTO DO SUS NÃO DEVE SE CONTRAPOR AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
.

1. rejeito o pedido de extinção da ação sem resolução de mérito sob o argumento de que já teria sido cumprida a tutela pretendida com ação, haja vista que para a sua efetivação de forma definitiva faz-se necessária a confirmação do provimento jurisdicional através da sentença, haja vista que a não confirma da tutela antecipada em decisão definitiva tornaria sem efeito aquela.

2. É obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

3. A própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

4. No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

5. Em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais pela fazenda pública em razão de sua isenção legal. Além disso, afastada a aplicação de astreintes em face do Gestor Municipal, devendo, na hipótese de descumprimento de decisão judicial, ser aplicada em face da fazenda pública. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000584-33.2016.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2019)

Assim, incabível alegar possível invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, uma vez que em se tratando de direito fundamental que goza de especial proteção constitucional, não cabe ao poder público a ponderação de Juízo de conveniência e oportunidade para efetivação da tutela do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário garantir a efetividade dos direitos fundamentais expostos na Constituição Federal.

Ou seja, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, devendo o Poder Judiciário garantir a concretização de tais ações a partir do texto constitucional e infraconstitucional.

Ademais, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o ente público não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito da alegação de inviabilidade orçamentária.

Em relação a imposição de multa, tratando-se a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao agravante se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

A aplicação das astreintes, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do agravante.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO, EM RAZÃO DA SITUAÇÃO INCONCLUSIVA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AFASTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA FACE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO. AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.

1. O direito a saúde é constitucionalmente garantido, sendo dever do Estado (em seu amplo sentido) assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

2. O fornecimento de serviço médico adequado ao cidadão encontra previsão nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública.

4 Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811460-52.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 - Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 – O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625). No caso concreto, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 – Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0833982-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 18/10/2021)

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

DA TUTELA ANTECIPADA

Pois bem, o Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, dispôs:

Art. 1019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por caso com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Já o art. 995, parágrafo único do CPC, estabelece:

Art. 995 (...)

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria inócuo, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

No presente caso, em cognição sumária, observa-se que os documentos juntados aos autos indicam a gravidade do quadro clínico da agravada, por isso, a necessidade do tratamento pleiteado. Ademais, em razão da demora na obtenção do tratamento na rede pública de saúde, o paciente se viu obrigado a buscar o Judiciário com o escopo de ver tutelado seu direito.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – Remessa Necessária nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

No que se refere à alegação de direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou a Suprema Corte em sede de Repercussão Geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do trâmite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

Desta forma, tratando-se de fornecimento de tratamento indispensável à vida e saúde do paciente interessado, com decisão judicial proferida e não cumprida, mostra-se plenamente cabível a adoção de medidas eficazes à efetivação da decisão, que na espécie, trata-se de
aplicação de multa
.

Portanto, entendo que a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado à parte agravada que, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024